Tribunal: CARF
Processo: 10850.000576/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000576/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOÃO MANOEL LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão, inclusive a complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática de repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros nos julgamentos dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto sobre a
renda incidente sobre rendimentos acumulados recebidos até o ano-calendário
de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forme mensal e não
pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando as tabelas e alíquotas vigentes nos períodos a que se referem cada parcela que
compõem o montante recebido de forma consolidada.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000576/2010-08
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000576/2010-08

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 179/182) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
170/175, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento formalizado na
notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 17/2/2010 (fls. 10/15),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, entregue em 25/4/2008 (fls. 16/21), que resultou na apuração de saldo de
imposto a restituir de R$ 4.573,56.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo refere-se às infrações de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no montante de
R$ 145.238,30 e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
29.538,13, constantes na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, a seguir reproduzidas (fls. 12/13):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *******145.238,30, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (lRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fls. 862 Processo número: 03843-2005-l33415-O0-8 RT - Reapuração de valores, como
segue, resumidamente: Ferias R$ 260.694,3l x 6,01% = R$ 15.667,72; Décimo terceiro
R$ 260.694,31 x 3,96% = R$ 10.323,49; e Demais verbas – R$ 260.694,31 X 43,62% =
R$ 113.714,85. SOMA: R$ 139.706,10. Valor liberado à fl. 772: R$ 12.682,76 - IRRF:
R$ 996,17. SOMATÓRIO: R$ 152.388,9 (rendimentos tributáveis). Trata-se de
reclamação trabalhista referente a litígios do período em que o contribuinte ainda NÃO
estava aposentado.
Compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 29.538,13, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
(...)
Da Impugnação
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000576/2010-08

Cientificado do lançamento em 25/2/2010 (fl. 22) o contribuinte apresentou
impugnação em 26/3/2010 (fls. 2/8), acompanhada de documentos de fls. 9/21, alegando em
síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 171/172):
1. o impugnante é portador de moléstia grave prevista no art. 6°, inciso XIV, da Lei n°
7.713, de 22/12/1988, reconhecida mediante a decisão administrativa encravada no
processo n° 10850001912/2005-64;
2. a sentença proferida no processo judicial n° 2636/98 desta Comarca de São José do
Rio Preto/SP reconheceu em 24/06/1999 a invalidez do impugnante, nomeando sua
irmã, Cremilda Aparecida Lacerda, como sua curadora;
3. portanto, considerando que, desde o ano de 1999, o impugnante é aposentado por
invalidez decorrente de doença grave, o rendimento de R$ 145.238,30, considerado pelo
Fisco como omisso e tributável, é rendimento isento por força legal;
4. “no ano de 2000, o impugnante postulou ação judicial contra o banca Banespa
Santander, o qual, na data do pagamento em pleno ano de 2007, realizou, de forma
incorreta, a retenção do imposto de renda retido na fonte na ordem de R$ 67.377,89 ";
5. o impugnante realizou sua declaração de rendimentos, informando o imposto de
renda retido na fonte no valor supra que, somado com od a outra retenção do imposto de
renda realizada pelo INSS, no valor de R$ 1.128,68, totalizou R$68.504,57;
6. mesmo considerando a glosa de R$ 29.538,13, ainda assim, há o direito liquido e
certo do impugnante me ver (sic) a restituição do imposto de renda retido na fonte no
importe de R$ 38.966,44;
7. os rendimentos decorrentes da condenação judicial recebidos estão isentos e não
poderiam sofrer retenção de imposto de renda na fonte porque no momento do
recebimento ele já estava isento em decorrência da aposentadoria por invalidez;
8. “notar que fosse o contrário, isto e' fossem os rendimentos tributados, a tributação
dar-se-ia no momento do pagamento e sobre "o total dos rendimentos. Logo, a teor da
isonomia tributária prevista na Constituição Federal (art. 150, II, CF), o tratamento deve
ser isonômico, sendo cabível a isenção. ";
9. “como exemplo, pode-se dizer que, fossem tributáveis os rendimentos no momento
de seu recebimento, em 2007, o Fisco poderia exigir o tributo à alíquota de 27,5%,
conforme previsto na regra legal aplicável. ";
10. “de seu turno, fossem tributáveis, não poderia o impugnante dizer que, nos anos aos
quais se refere os rendimentos recebidos em 2007, divididos mês a mês conforme o
período reconhecido na ação trabalhista, a alíquota não ultrapassaria 15%. ”;
11. assim, deve ser efetuada a revisão fiscal e restituído ao impugnante o imposto retido
na fonte na forma que declarou em sua declaração de ajuste, seja porque o art. 6°, XIV,
da Lei n° 7.713/88 assim reconhece, seja porque, na forma do artigo 718 do Decreto n°
3.000/99, trata-se de valor que não será tributável porque recebido após a aposentadoria
do impugnante.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de junho de 2010, a 3a Turma da
DRJ em São Paulo (SP) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 17-
41.857 - 3a Turma da DRJ/SP2, a seguir reproduzida (fl. 170):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000576/2010-08

A isenção de imposto de renda incidente sobre rendimentos percebidos por portador de
moléstia grave restringe-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não
alçando rendimentos de qualquer outra natureza.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Considera-se não impugnada a matéria-que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/8/2010 (AR de fl. 177), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/9/2010 (fls. 179/182), alegando em síntese:
OS FATOS
RESUMO: O recorrente é aposentado por alienação mental profissional. Auferiu
rendimentos isentos do IR conforme prevê o art. 6° da Lei n° 7.713/88. Realizou
declaração de rendas da pessoa física de 2008/2007, nela inserindo os rendimentos
isentos com retenção de IR na fonte. A RFB revisionou a declaração e considerou os
rendimentos tributados alterando o valor a restituir de R$ 68.504,57 para R$ 4.573,56.
Violou-se a regra legal, e o recorrente reclama reparos.
A DECISÃO DA RFB
RESUMO: O(A) julgador(a) considerou, de forma equivocada, que a norma legal só
isenta rendimentos de aposentadoria auferidos por portadores de moléstia grave. Como
visto, não é o desígnio da lei sub studio.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O litígio recai sobre a questão de a isenção prevista no artigo 6o, XIV da Lei no
7.713 de 1988 abarcar os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de reclamatória
trabalhista, por beneficiário aposentado por invalidez, portador de moléstia grave (alienação
mental).
Inicialmente, cabe registrar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou
pensão em virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada no artigo
6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, a seguir reproduzidos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000576/2010-08

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
No mesmo sentido os incisos XXXI (pensão) e XXXIII (aposentadoria ou
reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, dispositivos que
determinam o tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de
moléstia grave especificamente relacionada (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI,
Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida , e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (grifei)
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Da leitura dos dispositivos legais verifica-se que a isenção dos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave depende da
comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000576/2010-08

1) acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por laudo
emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município; e
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma ou
pensão.
No âmbito deste Conselho a matéria é objeto do verbete sumular no 63, a seguir
reproduzido:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Não obstante o recorrente ter devidamente comprovado a condição de aposentado
por invalidez desde 3/7/1999 (fls. 30/31) e portador de moléstia grave atestada em laudo pericial
(fls. 38/40), todavia os rendimentos constantes da notificação de lançamento não são referentes à
aposentadoria ou pensão, mas sim de verbas salariais, decorrentes de ação trabalhista, não se
amoldando nos requisitos para concessão da isenção pleiteada.
Rendimento Recebido em Ação Trabalhista
Para o rendimento recebido acumuladamente RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713 de 1998, artigo 12, na redação vigente à época do fato
gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário RE no 614.406/RS, em
sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão, afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, em razão do disposto no artigo 62, § 2o do RICARF, deve ser adotado por este
órgão julgador o entendimento exarado pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os
RRA decorrentes de ação judicial até o ano-calendário de 2009, deve-se considerar as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos.
Conclusão
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000576/2010-08

Diante do exposto, vota-se por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial para determinar, em relação aos rendimentos pagos acumuladamente, o
recálculo do tributo devido, com base nas tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à
época em que os mesmos deveriam ter sido adimplidos.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital